Tribunal: TJDFT
Processo: 0734885-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0734885-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ISMAEL SOUZA SANTOS JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA D E S P A C H O Vistos etc. Cinte da decisão proferida em Plantão Judicial, por meio da qual o e. Desembargador Hector Valverde Santanna indeferiu liminarmente a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009 (ID 30341089). Outrossim, ciente da redistribuição aleatória do feito, em razão do afastamento da e. Desembargadora Fátima Rafael na presente data (ID 30364516). Nesse cenário, aguarde-se o decurso do prazo, conforme decisão proferida em plantão. Havendo preclusão, arquivem-se os autos. Todavia, manifestando-se o impetrante, venham os autos conclusos. Brasília, 3 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora